Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração manejado por REJANE MICHELOTTI FLECK em face da Decisão de ID n° 29988242. Em síntese, a requerente pleiteia a reversão da mencionada Decisão a fim de que seja deferido seu pedido de Tutela Recursal. Para tanto, alega a agravante que, na data de 15/10/2021, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nova Cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificado no 491/2011. A autora alega, ainda, que a permanência do agravado dentro do estabelecimento a impede de exercer seus direitos de contraditório e a ampla defesa. De acordo com os argumentos lançados aos autos, a requerente funda o presente pedido de reconsideração em fato novo, o qual não foi objeto da ação originária. Acatar tal argumento ensejaria na violação direta aos princípios do contraditório e da vedação à supressão da 1a instância. Ademais, verifico que não ficou comprovado que a presença do agravado no estabelecimento – especialmente considerando-se a grande controvérsia quanto aos fatos – impede a autora de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em face das alegações de não cumprimento das condições legais para a manutenção do Termo de Permissão do respectivo estabelecimento. Por fim, há que se notar que a expedição de novo ato administrativo não altera o fato de já ter sido proferida sentença no feito de origem, a qual já transitou em julgado. Dessa forma, conforme o exposto na decisão ora impugnada, evidencia-se o fato de que o julgamento do presente agravo de instrumento tornou-se prejudicado, eis que a matéria versada no recurso não se mostra mais relevante para o deslinde processual. Assim, mantenho a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora